Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740586-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR LERO FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. Não houve pedido liminar no recurso e o agravado-réu já ofereceu resposta. De outro turno, constata-se que na cédula de crédito bancário que embasa a ação revisional originária, o agravante-autor assumiu o pagamento de 60 prestações de R$ 1.087,25 cada uma, além do que litiga patrocinado por Advogado particular, circunstâncias que não são condizentes com a declaração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-autor para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 15 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora